Tribunal: TJSP
Processo: 0524053-95.2008.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Município de São Sebastião – IPTU – Reconhecimento da prescrição anterior ao ajuizamento da ação para os créditos referentes aos exercícios de 1996 a 2003 – Créditos referentes aos exercícios de 2004 a 2007– Inocorrência de prescrição intercorrente – Prosseguimento da execução fiscal quanto a esse crédito – Precedentes jurisprudenciais – RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Município de São Sebastião – IPTU – Reconhecimento da prescrição anterior ao ajuizamento da ação para os créditos referentes aos exercícios de 1996 a 2003 – Créditos referentes aos exercícios de 2004 a 2007– Inocorrência de prescrição intercorrente – Prosseguimento da execução fiscal quanto a esse crédito – Precedentes jurisprudenciais – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.